Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741805-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: THOMAS CESAR OLIVEIRA LOUBACH, TAINAH CARVALHO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão de ID 64667963 proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712583-52.2024.8.07.0005 ajuizada por THOMAS CESAR OLIVEIRA LOUBACH e TAINAH CARVALHO CAVALCANTE, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte requer que a ré seja compelida a realizar a instalação da rede elétrica no imóvel situado na Quadra 17, Conjunto C, Lote 06, Setor Residencial Leste, Vila Buritis III, Planaltina/DF, sob pena de multa diária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte autora cumpriu todas as exigências estabelecidas pela requerida à instalação de rede e, ainda assim, a ligação de energia não foi realizada, conforme os prazos e promessas feitos pela requerida. A conduta omissiva da ré, sem apresentar motivos concretos ou razoáveis para a negativa do fornecimento de energia, caracteriza falha na prestação do serviço e desrespeito aos direitos do consumidor. Presente, assim, a probabilidade do direito à instalação da rede elétrica. Já o perigo de dano ocorre porque o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, indispensável para as atividades cotidianas e básicas, e a demora em sua instalação impede o pleno uso do imóvel, violando o direito dos autores à moradia. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso sobrevenha sentença de improcedência, haja vista que a instalação da rede pode ser revertida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que realize a instalação da rede elétrica no imóvel situado na Quadra 17, Conjunto C, Lote 06, Setor Residencial Leste, Vila Buritis III, Planaltina/DF, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Dada a urgência, encaminhe-se à Central de Mandados, para cumprimento por Oficial de Justiça. No agravo de instrumento (ID 64665954), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja “atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso” (p.11). Argumenta, em suma, que a decisão agravada concedeu a liminar observando as regras contidas na Resolução Normativa n. 1000/021 da ANEEL e que inexiste conduta abusiva praticada pela recorrente, porquanto procedeu com a verificação de viabilidade de ligação, contudo foi verificado que o imóvel se encontra em local distante da rede local, sendo necessária a realização de obra de expansão da rede para que pudesse ser ligada a energia elétrica na unidade consumidora, nos termos das normas técnicas legais. Acrescenta que não é de seu interesse negar pedidos de ligação, mas, por se tratar de obra complexa, a demora na execução do serviço requerido pelos agravados é justificável, pois necessário estudo de viabilidade técnica, com elaboração de projeto e orçamento para propor nova configuração, sendo, assim, incabível sua realização no tempo determinado na liminar deferida na primeira instância. Sustenta, por fim, que “o prazo adequado para o caso, considerando que já houve a elaboração de projeto e orçamento é de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias” (p. 8), bem como a desproporcionalidade da pena de multa arbitrada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois a manutenção da decisão terá como consequência inevitável constrangimento patrimonial e locupletamento ilícito por parte dos agravados, bem como possibilidade de que incorra em crime de desobediência (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 64665955). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão parcial da medida liminar vindicada. A despeito dos argumentos expendidos pela concessionária recorrente, compulsando os autos se verifica que o prazo contido no Art. 64, II, da Resolução Normativa n. 1000/021 da ANEEL já foi há muito extrapolado, se considerado que a Carta de Orçamento-Obra: 20232094 apresenta data de cálculo realizado em 3.1.2023 (ID 210528205 dos autos de origem), bem como o pedido deflagrador do estudo de viabilidade necessário à instalação de energia na unidade consumidora ocorreu em 1o.12.2023 (ID 210528206), ou seja, há mais de 10 (dez) meses, tendo sido o prazo informado aos consumidores agravados por diversas vezes prorrogado em total descumprimento da citada Resolução da ANEEL. Lado outro, diante da importância do bem jurídico tutelado, do tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade), da possibilidade econômica da agravante e ante a ausência de qualquer prova que justifique a demora, sendo dever do credor mitigar o próprio prejuízo, bem como ante a ciência dos transtornos vivenciados pelos recorridos, vislumbra-se adequada a multa aplicada pelo juízo a quo. Nesse contexto, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão da antecipação de tutela vindicada. Por oportuno, registra-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada. Dispensa-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator